Tribunal: CARF
Processo: 10980.006618/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais. Ademais, o indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
TESES E PEDIDOS. PROCESSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de teses suscitadas e pedidos formulados relativos a outro processo administrativo.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR À LEI No 10.833/03. NÃO HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Antes do advento da Lei no 10.833/03, a declaração de compensação não era considerada confissão de dívida e instrumento válido para a constituição definitiva do crédito tributário. Assim, quando a compensação não era homologada e não havia o recolhimento voluntário do período indevidamente compensado, a autoridade fazendária tinha o dever de fazer o lançamento de ofício, por determinação do Parágrafo Único, do art. 142, do CTN, combinado com o art. 90, da Medida Provisório no 2.158­35, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS ARROLADOS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da não- confirmação dos pagamentos informados em DCTF. Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma fraudulenta.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006618/2003-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.250 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MATERIAL PARA COBERTURA IRKA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
NEGATIVA
DE
PROVA
PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
legais. Ademais, o indeferimento de pedido de diligência ou perícia não
configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento
ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora,
fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e realização
da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
TESES E PEDIDOS. PROCESSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de teses suscitadas e pedidos formulados relativos a
outro processo administrativo.
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR
À
LEI
No
10.833/03.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Antes do advento da Lei no 10.833/03, a declaração de compensação não era
considerada confissão de dívida e instrumento válido para a constituição
definitiva do crédito tributário. Assim, quando a compensação não era
homologada e não havia o recolhimento voluntário do período indevidamente
compensado, a autoridade fazendária tinha o dever de fazer o lançamento de
ofício, por determinação do Parágrafo Único, do art. 142, do CTN, combinado
com o art. 90, da Medida Provisório no 2.158-35, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS ARROLADOS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a
multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da não-
confirmação dos pagamentos informados em DCTF. Com a edição da MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição de multa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006618/2003-00
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.18. Tal dispositivo art.
18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do
CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial para afastar a multa de
ofício, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto o relatório da diligência solicitada por
esta Turma, que transcrevo, a seguir:
Contra a empresa recorrente foi lavrado auto de infração para exigir o pagamento de
COFINS, relativa a fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de janeiro a
março de 2003, tendo em vista a falta de recolhimento dos débitos objeto de DCOMP,
controlada no Processo no 10980.004497/2003-53 e relativo a pagamento tido como a
maior ou indevido de FINSOCIAL, cuja compensação não foi homologada tendo em
vista o instituto da prescrição do pedido de restituição a que se vinculava as
compensações.
Inconformada com a autuação a empresa interessada impugnou o lançamento alegando
ser de 10 (dez) anos o prazo para pleitear a restituição e sobre as razões do pagamento
indevido, cujo crédito foi pleiteado e utilizado na compensação dos débitos objeto deste
processo. Contesta o percentual da multa de ofício lançada.
A 3o Turma de Julgamento da DRJ em Curitiba PR julgou procedente o lançamento, nos
termos do Acórdão no 0612.706, de 08/11/2006, cuja ementa abaixo se transcreve.
EXIGÊNCIA DE COFINS. PRETENSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
CONTESTAÇÃO A DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSOS DIVERSOS.
As contrariedades dirigidas às razões do despacho decisório de não
homologação de compensações, devem ser apresentadas no processo
administrativo correspondente, não podendo ser providas em sede de
impugnação de lançamento de ofício por falta de recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual
legalmente determinado.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
legais.
Ciente desta decisão em 23/11/2006 (conforme AR), a interessada ingressou, no dia
20/12/2006, com Recurso Voluntário, no qual renova os argumentos da impugnação,
acima resumido, e acrescenta a preliminar de nulidade da decisão recorrida por
existência de cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento do pedido de
perícia.
É o Relatório.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação desta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF que formalizou a Resolução no 3302-000.406, de
24/04/2014 (fls. 103/105), que por unanimidade de votos, resolveram converter o processo em
diligência para informar sobre o resultado final do PER/DCOMP constante do processo 10980-
004497/2003-53 e instrução processual com cópia de decisão final desse processo. Tendo em
vista que o destino do crédito tributário contestado, e objeto deste processo, está diretamente
vinculado à decisão definitiva que vier a ser proferida no Processo no 10980.004497/2003-53,
que trata do Pedido de Restituição e da Declaração de Compensação.
Ainda, restou evidenciado no corpo da Resolução, “que o referido Processo no
10980.004497/2003-53 não está cadastrado no e-Processo”.
Em atendimento ao pedido de diligência formulado, foi juntado às fl. 110/113
Despacho Decisório sobre o resultado final do PER/DCOMP constante do processo 10980-
004497/2003-53 e ciência quanto à compensação analisada, que indeferiu a compensação, ao
entendimento de que teria se operado a prescrição. Verbis:
DESPACHO DECISÓRIO
Em 08/05/2003, o interessado protocolou Declaração de Compensação (fl. 01) alegando
créditos advindos de PIS no valor de R$ 22.401,84.
Apresentou os documentos de fls. 03 a 27.
É o relatório.
Os DARPS de FINSOCIAL (código 6120) anexados ao processo referem-se a
documentos de quitação do PIS-Receita Operacional (código 3885) contemplando
pagamentos realizados entre 15/03/1991 E 15/04/1991.
De acordo com os arts. 168 e 165, ambos do Código Tributário Nacional, tem-se, in
verbis:
" Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I- nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória".
De acordo com o item I do Ato Declaratório SRF n° 096 de 26/11/1999, tem-se, in
verbis:
"I- o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese do pagamento ter sido efetuado com lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em
recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Considerando-se as normas acima e tendo em vista que a presente Declaração de
Compensação foi protocolada em 08/05/2003, e levando-se em conta o instituto da
prescritibilidade, há que se observar se os créditos passíveis de compensação conexos
com a declaração em análise, não estavam prescritos à época da protocolização da ^
Declaração sob pena de sua não homologação.
No presente caso, considerando-se a data de 08/05/2003 de protocolização da
Declaração de Compensação de fl. 01; os créditos passíveis de compensação deveriam
ser posteriores a 08/05/1998.
A análise dos DARF'S anexados ao processo conexos com a alegação do interessado
revela que os documentos de arrecadação DARF'S - código 6120 - FINSOCIAL já
estavam prescritos à data de protocolização da Declaração de Compensação.
Conforme pesquisa realizada no sistema DCTF, os débitos elencados par compensação
não haviam sido declarados até a data de emissão do presente despacho decisório.
Dessa forma, propõe-se não seja homologada a Declaração de Compensação de fl. 01 e
que os débitos elencados para compensação sejam enviados para o SEFIS para que esse
Serviço faça o lançamento de ofício dos mesmos.
À consideração superior.
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o processo, então, foi sorteado para esta
Conselheira para dar prosseguimento à análise das questões tratadas no Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Contudo, dele conheço em parte.
Como relatado, a empresa Recorrente ingressou com PER/DCOMP pleiteando a
restituição de FINSOCIAL e declarando a compensação dos débitos objeto do presente processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

O Pedido de Restituição foi integralmente indeferido e, por não ter sido recolhido, os débitos
foram lançados de ofício, em razão da não homologação da compensações declaradas.
Tem-se que de um lado, há indeferimento de restituição, atribuído a recolhimento
a maior de FINSOCIAL, em processo próprio, cujo litígio se limita a existência ou não de direito
creditório, por outro lado, há lançamento da Cofins, em face da compensação indevida.
Todavia, no presente processo a Recorrente não se opõe à constituição exigida,
relativa aos fatos geradores de janeiro de 2003 a março de 2003, discutindo, tão somente, o
direito creditório que teria para fazer frente aos débitos, por compensação.
Dessa forma, não se pode tomar conhecimento, no caso em julgamento, das teses
suscitadas pela Recorrente, quais sejam: (i) do prazo decenal para a recuperação de indébitos
relativos a tributos lançados por homologação; (ii) da inconstitucionalidade das majorações de
alíquota do FINSOCIAL excedentes a 0,5% sobre a base de cálculo do tributo; e, (iii) do direito
à compensação, tendo seguindo fielmente os procedimentos ditados na legislação ao formalizar o
processo n° 10980.004497/2003-53.
Essa discussão, por óbvio, é objeto do processo n° 10980.004497/2003-53. Logo,
apreciá-la também aqui importa, claramente, em conhecer e analisar o mesmo pedido, em
demandas distintas.
Portanto, tenho que nesse particular andou com acerto a decisão recorrida, ao
registrar que não conheceria esta matéria. Verbis: “As contrariedades dirigidas às razões do
despacho decisório de não homologação de compensação, devem ser apresentadas no processo
administrativo correspondente, não podendo ser providas em sede de impugnação de
lançamento de oficio por falta de recolhimento” (fl. 67).
Por tal razão não conheço das matérias acima elencada.
II – Da nulidade da decisão recorrida – cerceamento de defasa – negativa de
prova pericial:
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da
perícia requerida, equivoca-se a Recorrente em sua interpretação.
O fato, de seu pedido de perícia ter sido indeferido pelo julgador de primeira
instância em nada macula o seu direito de defesa. Até porque a legislação prevê que a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, cabendo também a ela,
discricionariamente, indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis, consoante
se extrai da leitura combinada dos arts. 18, 28 e 29 do Decreto 70.235/19721.
Foi o que fez a instância a quo, in verbis:

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando
incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

29. No que tange à solicitação de prova pericial, o inciso IV, do art. 16, do Decreto n°
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n.° 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, determina seus requisitos essenciais, ao passo que o § 1° do mesmo art.
16 estabelece que se considera não formulado o pedido que não atender a tais
requisitos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV- as diligência, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificarão profissional de seu perito;
(...)
§ 1°. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)” (Grifou-se)
30. No caso, não identificado, como determina a norma, o perito da parte interessada,
deve-se, em rigor, considerar não-formulado o pedido de perícia.
31. Outrossim, observa-se que o pedido da interessada é dirigido à confirmação da
materialidade da compensação que alega, portanto, conforme já foi esclarecido, consiste
em matéria a ser discutida no Processo Administrativo Fiscal n° 10980.004497/2003-
53.
32. Ressalte-se, ainda, que dentre os quesitos a serem respondidos em procedimento de
perícia, a autuada pretende seja indicado o momento a partir do qual a fiscalização
começou a aplicar índices de atualização monetária no cálculo do montante do crédito
tributário apurado no presente auto de infração, e, ainda, se está havendo cumulação de
juros no montante sob exame.
33. Tais quesitos, todavia, são facilmente respondidos pelos demonstrativos integrantes
do auto de infração em apreço (fls.19/20), que evidenciam a inexistência de atualização
monetária dos débitos em litígio, bem como, por previsão legal, a cobrança de juros de
mora com base na taxa SELIC, não cabendo, portanto, em âmbito administrativo,
ponderar sobre o critério de cálculo utilizado na forma aplicada por determinação legal
(fls. 73/74).
De fato, o Decreto n° 70.235/72 (PAF), no art. 16, IV, expõe os requisitos do
pedido de perícia. Este dispositivo anota que a impugnação mencionará as diligências, ou
perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Contudo, no caso em testilha, não se avista pedido de perícia, que respeite os
contornos da norma, formulado em 1° instância, juntamente com a impugnação. Nessa esteira,
preconiza o § 1°, do referido dispositivo, que se considerara “não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16”.
Nesse contexto, ao contrário do entendimento da Recorrente, não se avista
cerceamento ao seu direito de defesa. Vale dizer, o indeferimento da perícia em nada prejudicou
sua defesa. Até porque, considerando que a análise técnica se destinava, basicamente, a examinar
“sua documentação fiscal”, nada impedia que, por conta própria, tivesse juntado aos autos.
Cumpre destacar, o entendimento pacífico do CARF, no sentido de afastar o
eventual cerceamento de defesa, fundado em indeferimento de perícia solicitada pelo
contribuinte, cito ementa do Acórdão no 3302-005.290:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

(...) PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se
justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. Por não
atender tal condição, a apreciação de documentos contábeis e fiscais prescinde de
realização de perícia técnica.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa,
nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a
produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e
prescindíveis para o deslinde da controvérsia. (grifou-se)
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
por não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa.
III – Da multa aplicada:
Insurge-se a Recorrente contra a multa de ofício imposta no patamar de 75%,
entendendo que é ilegal já que caracteriza confisco.
A multa deve ser afastada, ainda que por razões diversas.
A decisão da DRJ, nesse ponto, consigna que:
Em relação à multa de oficio, o fundamento legal de regência, art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996, expressa e objetivamente, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
Assim, a multa aplicada - calculada sobre o valor de contribuição cuja falta de
recolhimento se apurou, hipótese tipificada, necessária e suficiente - está em
consonância com a legislação que rege a matéria, sendo o percentual de 75% o
legalmente previsto, independentemente da caracterização de dolo ou culpa.
Da mesma forma que em relação ao lançamento da contribuição, a aplicação da multa
de oficio é devida, porquanto, em que pese a pretensão de compensação, por meio dela
não se extinguiu o crédito tributário, em face do não-reconhecimento do crédito
submetido à autoridade administrativa competente, restando presente a falta de
recolhimento, pressuposto legal da penalidade.
E por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, quaisquer pedidos ou alegações que
ultrapassem a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as
normas legais vigentes - como as suposições relativas a confisco - somente podem ser
reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
Sintetizando, em procedimento administrativo fiscal, basta, ao convencimento da
autoridade julgadora, a norma jurídica vigente e apta a incidir (eficácia potencial); se
válida ou não, já é questionamento a ser apreciado pelo judiciário e, mesmo assim, para
que a tutela beneficie a contribuinte deve ser ela parte interessada na contenda judicial
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

ou, se não, deve referida tutela emanar, em última análise, do Supremo Tribunal
Federal, segundo os termos do Decreto n° 2.346, de 1997 (fls. 72/73).

Sirvo-me dos fundamentos constantes do Acórdão no 9303-009.243 – CSRF / 3a
Turma, em julgamento de 18 de julho de 2019, proferido nos autos do processo n°
10980.006615/2003-68, da mesma empresa Material para Cobertura Irka Ltda., relativa a mesma
matéria posta aqui em julgamento, com relação ao PIS/PASEP, do período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
Quanto à lide trazida em recurso, manifesto minha concordância com o decidido no
acórdão recorrido, eis que essa turma já apreciou essa matéria – o que, peço licença para
citar o acórdão 9303-004.916, que consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS MULTA DE OFICIO. LANÇAMENTO. DÉBITOS
DECLARADOS EM DCTF. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a multa
no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da não-
confirmação dos pagamentos informados em DCTFs. Com a edição da MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição de multa, desde
que não se trate das hipóteses descritas em seu art. 18. Tal dispositivo art. 18 da
Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição
da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). No
caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.”
Em síntese, à época, trouxe em meu voto:
“Em respeito ao art. 18 da MP n° 135/03, que foi convertida na Lei 10.833/03,
houve previsão, a priori, que o lançamento de ofício decorrente de diferenças
apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
compensação, seria cabível na hipótese em que as diferenças apuradas forem
decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o débito não for
passível de compensação por expressa disposição legal; o crédito for de
natureza não-tributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a
prática de sonegação, fraude ou conluio – infrações previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502/64.
Tal como explicitou a exposição de motivos dessa MP:
“15. O art. 18 limita a aplicação do lançamento de ofício, de que trata o art. 90
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, à cobrança de
multa isolada sobre o débito indevidamente compensado nas hipóteses em que
as diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o
crédito ou o débito não for passível de compensação por expressa disposição
legal; o crédito for de natureza não-tributária e às demais hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Sendo assim, com o advento da MP 135/03, a não homologação da
compensação decorrente de crédito ou débito não passível de compensação por
expressa disposição legal, ou com crédito de natureza não tributária
(compensação não declarada), estava sujeita à multa prevista no art. 18 da MP,
independentemente de ser ou não decorrente de prática de fraude ou conluio do
sujeito passivo.
Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei
10.833/03 de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração
em sua redação – passando a estabelecer:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.” Foi suprimida, conforme exposto,
da redação original as hipóteses em que as diferenças apuradas forem
decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o débito não for
passível de compensação por expressa disposição legal e o crédito for de
natureza não-tributária – para a imputação da multa no lançamento de ofício.
Dessa forma, a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva
multa para autuações decorrentes de compensações indevidas, passou a ter
aplicação ainda mais restrita, qual seja, apenas para os casos em que se
comprovasse a falsidade da declaração do sujeito passivo, além das hipóteses de
compensações "não declaradas".
A restrição das hipóteses para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício
não as conduziu automaticamente à aplicação da multa tratada no art. 44 da Lei
9.430/96 – eis que esse dispositivo traz a regra geral – que não seria aplicável
aos casos de compensação – como nunca foi.
Com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03, houve
apenas a restrição da aplicação da multa no lançamento de ofício para aqueles
casos de não homologação de compensação sem comprovação de falsidade da
declaração.
Continuando, importante lembrar que a MP 135/03 convertida na Lei 10.833/03,
que trouxe novo regramento legal para as compensações, também, dispôs sobre
a operacionalização a ser observada mediante entrega da "DComp",
estabelecendo, inclusive em seu art. 17 – que, por sua vez, alterou o art. 74 da
Lei 9.430/96 que tal declaração constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Dessa forma, vê-se que com a constituição da DCOMP em confissão de dívida,
perdeu-se o sentido a aplicação da multa por descumprimento da obrigação
tributária – por exemplo, entrega da DCTF com inexatidão quando identificada
irregularidade na compensação sem comprovação de falsidade nas informações.
O que afastaria a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso II, da Lei
9.430/96.
Com efeito, é de se clarificar que o art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96 trata da
multa isolada – como regra geral, não alcançando as hipóteses de compensação
referendadas no caput do art. 18 da Lei 10.833/03 que faz referência aos
lançamentos de ofício de que trata o art. 90 da MP 2.158-35/01.
Ora, o art. 90 da MP trata especificamente do lançamento de ofício das
"diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal".
Em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali -
é de se aplicar o art. 18 da Lei 10.833/03. Eis que prevê processo administrativo
próprio.
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade
benigna – tal como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional:
"Art. 106 . A lei aplica - se a ato o u fato pretérito:
1 - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática ".
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de
ser afastada a aplicação da multa de ofício, para se adotar a multa de mora –
considerando a redação do art. 18 da Lei 10.833/03 com a redação dada pela
Lei 11.488/07.
Assevera ainda a própria DRJ a aplicação desse entendimento. O que, para
melhor elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de
julgamento nesse sentido:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
9 o TURMA
ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
_________________________________________________________________
_____
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18
DA LEI No 10.833, DE 2003. Com a edição da Medida Provisória n.o 135, de
2003, convertida na Lei n.o 10.833, de 2003, não cabe mais imposição de multa,
excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável
aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da Medida Provisória n.o
135, de 2003, em face da retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de
ofício lançada. Período de apuração: : 01/09/1997 a 30/09/1997”
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
6 o TURMA
ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
_________________________________________________________________
_____
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da
aplicação retroativa (retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a
redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício
imposta.
Período de apuração: : 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003

“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
9 o TURMA
ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
_________________________________________________________________
_____
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18
DA LEI No 10.833/2003. Com a edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não cabe mais imposição de multa excetuando-se os casos
mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da MP no 135/2003 em face da retroatividade
benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se o cancelamento da multa de ofício
lançada. Período de apuração: : 01/12/1998 a 31/12/1998”
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA
4 o TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em
conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei
10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
cancela-se a multa de ofício aplicada.
Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997”
Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo”.
Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta
fraudulenta pelo sujeito passivo, eis que se trata de lançamento de débitos
reconhecidos pela interessadas e declarados em DCTF, efetuado nos termos da
MP n° 2.158-35, de 2001, art. 90. Vê-se que a própria DRJ ao analisar os autos
também obteve a mesma conclusão:
“7.3. Dessa maneira, não cabe mais imposição de multa de oficio fora dos casos
mencionados, sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos
anteriormente à edição da MP no 135/2003 em face do princípio da
retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inc. II, "c", do CTN, havendo
que se exonerar a multa de oficio aplicada, mesmo que tivesse mantido o crédito
tributário. ”
O que, por conseguinte, em vista de todo o exposto, resta afastar a aplicação da
multa de ofício, conforme art. 18 da Lei 10.833/03 e, considerando, não se tratar
de conduta dolosa à fraude praticada pelo sujeito passivo”
Sendo assim, manifesto minha concordância com o colegiado a quo que deu provimento
ao recurso voluntário, para determinar a exclusão da multa de oficio, por entender que,
com a edição do art. 18 da Lei 10.833/2003, a imposição da penalidade ficou limitada
eventual apuração de diferenças decorrentes de compensação indevida de débitos de
tributos e contribuições federais, quando caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei n°4.502/64 (fraude, conluio e sonegação).
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

Tatiana Midori Migiyama
Nesse sentido várias decisões deste CARF, sintetizadas em decisão unânime
recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/12/1998
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA
LEI No10.833/2003.
Com a edição da MP No135/03, convertida na Lei no 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa de ofício, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.
18. Tal dispositivo seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da
MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). (Acórdão no
9303-009.239 – 3a Turma, Processo no 10980.008016/2003-89, Rel. Conselheiro
Demes Brito, Sessão de 18 de julho de 2019).
Dessa forma, considerando que o lançamento de ofício decorre do indeferimento
do pedido de restituição/compensação prestada pelo sujeito passivo, em face da não
homologação da compensação, de que trata especificamente o art. 90 da MP 2.158-35/01,
aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03.
Ainda, como consignado no acórdão transcrito acima “a restrição das hipóteses
para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício não as conduziu automaticamente à
aplicação da multa tratada no art. 44 da Lei 9.430/96 – eis que esse dispositivo traz a regra
geral – que não seria aplicável aos casos de compensação – como nunca foi”.
Posto isso, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03
de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação original,
consignando que a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva multa para
autuações decorrentes de compensações indevidas, passou a ter aplicação ainda mais restrita,
qual seja, apenas para os casos em que se comprovasse a falsidade da declaração do sujeito
passivo, além das hipóteses de compensações "não declaradas".
Como o presente caso não se funda na verificação de quaisquer das circunstâncias
arroladas no art.18 da Lei no 10.833/03, ainda que mantido o crédito constituído no Auto de
Infração objeto dos autos, deve ser exonerada a multa de ofício, por aplicação do instituto da
retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional.
IV – Da conclusão:
Por todo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, dar parcial provimento para excluir a multa de
ofício de 75%, em razão da retroatividade benigna.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006618/2003-00

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital